Tribunal: TJSP
Processo: 2343345-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE JACAREÍ. Decisão que determinou a indicação completa da qualificação do inventariante, sob pena de indeferimento. Recurso interposto pelo Município.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DESNECESSIDADE – Informações constantes na certidão de dívida ativa que são suficientes para o prosseguimento do feito – Constam no título

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE JACAREÍ. Decisão que determinou a indicação completa da qualificação do inventariante, sob pena de indeferimento. Recurso interposto pelo Município.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DESNECESSIDADE – Informações constantes na certidão de dívida ativa que são suficientes para o prosseguimento do feito – Constam no título executivo os dados e endereço do executado, bem como o valor cobrado – Certidão de dívida ativa que faz parte integrante da petição inicial – Inteligência do artigo 6o "caput" e §1o da Lei Federal no. 6.830/80 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
Decisão reformada – Recurso provido.